Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na aplicação da pena, verificada a presença de duas ou mais causas especiais de aumento, admite-se o deslocamento de uma ou mais para primeira fase da dosimetria, para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, devendo as remanescentes ser utilizadas para a majoração da reprimenda na fase própria.
2. Na segunda fase de fixação da pena, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procede-se à compensação integral entre elas, salvo nos casos de multirreincidência.
3. Não havendo mudança na situação processual do réu, que permaneceu preso, durante o curso do processo, e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua manutenção é medida que se impõe.
4. Recurso improvido.